Tribunal: TJBA
Processo: 8037908-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037908-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RILDO NONATO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na ausência de reconhecimento de firma em procuração. Inexistência de indícios concretos de litigância predatória no caso concreto. Reforma da sentença. Regular prosseguimento do feito na origem. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade. A parte recorrente sustenta a ilegalidade da exigência, por ausência de previsão legal, e requer o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, pela não apresentação de procuração com firma reconhecida, diante da ausência de indícios concretos de litigância predatória que justifiquem a adoção da medida excepcional prevista no Tema 1.198/STJ.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de firma não constitui requisito legal para validade do mandato judicial, conforme dispõem o art. 105 do CPC e o art. 5º, §2º, da Lei 8.906/94, sendo suficiente a assinatura do outorgante em instrumento particular.

4. A exigência de reconhecimento de firma pode ser admitida apenas em caráter excepcional, quando houver sinais concretos de litigância predatória, nos termos do Tema Repetitivo 1.198/STJ, com vistas à preservação da boa-fé processual e da regularidade do uso da jurisdição.

5. No caso concreto, a petição inicial delimita adequadamente a causa de pedir e o pedido, não havendo indícios objetivos de uso abusivo da jurisdição ou fraude que justifiquem a adoção da cautela excepcional.

6. A imposição de formalismo não previsto em lei, sem respaldo em elementos concretos, configura restrição indevida ao direito de acesso à justiça e ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e razoabilidade, previstos na Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação
provido
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo siga regularmente, com a apreciação do mérito da demanda, afastada a exigência de reconhecimento de firma no mandato outorgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8037908-34.2023.8.05.0001
, em que é apelante
RILDO NONATO DA SILVA
e apelado(a)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.